Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RAI No. 1002685.14.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, que nos autos da ação ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência no 1000026-23.2022.8.11.0003 movida por HABAKKUK FERREIRA NEVES, concedeu a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas dos contratos TED 4240372 e TED 6794197, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.
Sustenta o agravante, que ‘o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS; portanto, totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.’.
Aduz, que somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.
Afirma não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.
Argumenta ainda, que, o valor arbitrado R$ 500,00 por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada; não obstante, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento, para que se faça a verdadeira justiça.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.
Alternativamente, acaso não seja o entendimento requer-se que: seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado.
Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar.
Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela via judicial cabível, com todos os consectários legais.
(...)
Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado promova a suspensão da cobrança da parcela do empréstimo consignado contrato no. 010112494672, no valor da parcela de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.
Defiro ainda, a consignação em pagamento judicial do valor depositado na conta da requerente, no importe de R$ 14.025,65 (quatorze mil e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. (...).”. (id. 73583676 – autos originários)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator